Tribunal: TJDFT
Processo: 0739710-74.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação. Interdito proibitório. Posse. Melhor posse. Embargos de declaração. Multa processual. Afastamento. Recurso parcialmente provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido em ação de interdito proibitório, reconhecendo a posse do autor sobre imóvel localizado em condomínio residencial e determinando que o requerido se abstenha de atos de turbação ou esbulho, sob pena de multa. O apelante requer o reconhecimento de sua posse legítima sobre o imóvel e o afastamento da multa aplicada nos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) definir qual das partes detém a melhor posse sobre o imóvel objeto da lide; e ii) verificar a legitimidade da multa aplicada nos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, com análise dos elementos probatórios, afastando a preliminar de nulidade por ausência de motivação.
4. A posse efetiva do autor é demonstrada por documentos e testemunhos que indicam sua atuação como proprietário desde 2021, enquanto o contrato do requerido é posterior e sem comprovação de atos concretos de posse.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece que, em ações possessórias, deve prevalecer aquele que exerce a posse de forma mais efetiva e contínua, independentemente da antiguidade dos títulos.
6. A multa aplicada nos embargos de declaração deve ser afastada, pois não se verifica intenção protelatória, mas inconformismo legítimo com a valoração das provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada nos embargos de declaração.
Tese de julgamento: “1. A melhor posse é reconhecida à parte que exerce atos concretos e contínuos de domínio, ainda que o título seja posterior. 2. A multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração de intenção deliberada de retardar o processo.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, §1o; 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1990962, 0705822-98. 2021.8.07. 0008, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 15/04/2025, p. 07/05/2025; Acórdão 1986327, 0705153-02.2022.8.07.0011, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 02/04/2025, p. 30/04/2025.